Tribunal: TJPA
Processo: 0800347-15.2020.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2025-11-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800347-15.2020.8.14.0040

APELANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: FRANCISCA PEREIRA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO.

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR DE SERVIDOR MUNICIPAL. NULIDADE DO VÍNCULO. DIREITO AO FGTS. APLICAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL – TR. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Parauapebas contra sentença que declarou a nulidade de vínculo contratual temporário firmado com servidora para exercer a função de Auxiliar de Serviços Gerais, e condenou o ente público ao pagamento dos valores referentes ao FGTS dos últimos cinco anos, corrigidos pela TR e acrescidos de juros da caderneta de poupança. A sentença também fixou honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da condenação. O Município alegou legalidade da contratação temporária e da correção pela TR, requerendo a improcedência do pedido inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a contratação temporária realizada pelo Município observou os requisitos do art. 37, IX, da CF/1988; (ii) determinar se é devido o pagamento de FGTS em razão da nulidade do vínculo; (iii) estabelecer o índice aplicável à correção monetária dos valores fundiários devidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A contratação temporária para função de caráter ordinário e permanente, sem comprovação de situação excepcional e transitória, viola o art. 37, IX, da CF/1988 e configura burla à regra do concurso público prevista no art. 37, II, CF/1988.

4.

A nulidade do vínculo contratual, em razão da inobservância dos requisitos constitucionais, não impede o pagamento de verbas trabalhistas, sendo devido o FGTS nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990 e da jurisprudência consolidada no RE 765.320 (Tema 916) e no RE 596.478 (Tema 191).

5.

A correção monetária dos valores de FGTS deve observar a Taxa Referencial – TR, conforme entendimento do STJ no REsp 1.614.874/SC (Tema 731), estando a sentença recorrida conformidade com o referido paradigmático.

6.

Considerando o trabalho adicional nesta fase recursal, assim como o fato de que a sentença recorrida se mostra alinhada ao entendimento deste Tribunal de Justiça e em sintonia com os precedentes vinculantes das Cortes de Uniformização, cumpre majorar os honorários advocatícios sucumbenciais para o percentual máximo, cuja especificação ocorrerá na fase de liquidação do julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A contratação temporária para exercício de função permanente sem comprovação de situação excepcional é nula por violar os arts. 37, II e IX, da CF/1988.

2.

Reconhecida a nulidade do vínculo, é devido o pagamento do FGTS com base no art. 19-A da Lei 8.036/1990.

3.

A atualização monetária do FGTS deve observar a Taxa Referencial – TR, conforme definido no Tema 731/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, à unanimidade, acordam em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação interposto pelo Município de Parauapebas, procedendo a majoração dos honorários sucumbenciais ao percentual máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, apurado na fase de liquidação do julgado, nos termos do voto da eminente Relatora.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO - APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800347-15.2020.8.14.0040

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS

PROCURADOR DO MUNICÍPIO: HUGO MOREIRA MOUTINHO (OAB/PA 14.686)

APELADA: FRANCISCA PEREIRA DA SILVA

ADVOGADO: MARCELO SANTOS MILECH (OAB/PA 15.801-A) e OUTROS

PROCURADORA DE JUSTIÇA: ROSA MARIA RODRIGUES CARVALHO

O Município de Parauapebas interpôs recurso de apelação cível contra a sentença que julgou procedente o pedido formulado pela parte autora, para declarar nulo o vínculo contratual temporário mantido entre as partes e condenar o ente municipal ao pagamento dos valores alusivos ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, relativos aos últimos 05 (cinco) anos, contados do ajuizamento da ação, apurados em liquidação. Determinou-se a correção monetária pela Taxa Referencial e juros da caderneta da poupança, arbitraram-se honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, apurados na fase de liquidação.

Em suas razões recursais, o apelante sustentou, em síntese, que a contratação temporária ocorreu dentro dos parâmetros legais, razão pela qual não enseja o pagamento de FGTS. Aduziu, ainda, que o índice de correção monetária da verba fundiária é a Taxa Referencial – TR. Requereu, ao final, o provimento do recurso, para reformar integralmente a sentença e julgar improcedente o pedido inicial.

A parte apelada apresentou contrarrazões, nas quais defendeu a manutenção da sentença e a majoração dos honorários advocatícios.

Determinei o dessobrestamento deste feito.

A Procuradoria de Justiça, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO – RELATORA:

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, devendo ser conhecido.

Quanto ao mérito, é importante observar que o Plenário do STF, no julgamento do RE 658.026 (Tema 612), reconheceu a prevalência da obrigatoriedade do concurso público (art. 37, inciso II, da CR), orientando que as regras que excepcionam o cumprimento desse dispositivo, previstas no Texto Constitucional Federal, devem ser interpretadas de forma restritiva. Confira-se:

“Recurso extraordinário. Repercussão geral reconhecida. Ação direta de inconstitucionalidade de lei municipal em face de trecho da Constituição do Estado de Minas Gerais que repete texto da Constituição Federal. Recurso processado pela Corte Suprema, que dele conheceu. Contratação temporária por tempo determinado para atendimento a necessidade temporária de excepcional interesse público. Previsão em lei municipal de atividades ordinárias e regulares. Definição dos conteúdos jurídicos do art. 37, incisos II e IX, da Constituição Federal. Descumprimento dos requisitos constitucionais. Recurso provido. Declarada a inconstitucionalidade da norma municipal. Modulação dos efeitos. 1. O assunto corresponde ao Tema nº 612 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na internet e trata, “à luz dos incisos II e IX do art. 37 da Constituição Federal, [d]a constitucionalidade de lei municipal que dispõe sobre as hipóteses de contratação temporária de servidores públicos”.
2. Prevalência da regra da obrigatoriedade do concurso público (art. 37, inciso II, CF). As regras que restringem o cumprimento desse dispositivo estão previstas na Constituição Federal e devem ser interpretadas restritivamente
.
3. O conteúdo jurídico do art. 37, inciso IX, da Constituição Federal pode ser resumido, ratificando-se, dessa forma, o entendimento da Corte Suprema de que, para que se considere válida a contratação temporária, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a necessidade de contratação seja indispensável, sendo vedada a contratação para os serviços ordinários permanentes do Estado, e que devam estar sob o espectro das contingências normais da Administração.
4. É inconstitucional a lei municipal em comento, eis que a norma não respeitou a Constituição Federal. A imposição constitucional da obrigatoriedade do concurso público é peremptória e tem como objetivo resguardar o cumprimento de princípios constitucionais, dentre eles, os da impessoalidade, da igualdade e da eficiência. Deve-se, como em outras hipóteses de reconhecimento da existência do vício da inconstitucionalidade, proceder à correção da norma, a fim de atender ao que dispõe a Constituição Federal. 5. Há que se garantir a instituição do que os franceses denominam de la culture de gestion, a cultura de gestão (terminologia atualmente ampliada para ‘cultura de gestão estratégica’) que consiste na interiorização de um vetor do progresso, com uma apreensão clara do que é normal, ordinário, e na concepção de que os atos de administração devem ter a pretensão de ampliar as potencialidades administrativas, visando à eficácia e à transformação positiva. 6. Dá-se provimento ao recurso extraordinário para o fim de julgar procedente a ação e declarar a inconstitucionalidade do art. 192, inciso III, da Lei nº 509/1999 do Município de Bertópolis/MG, aplicando-se à espécie o efeito ex nunc, a fim de garantir o cumprimento do princípio da segurança jurídica e o atendimento do excepcional interesse social.”
(RE 658026, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 09/04/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-214

DIVULG 30-10-2014

PUBLIC 31-10-2014)

No caso presente, não houve qualquer comprovação, por parte da municipalidade, da situação fática excepcional e transitória que justificasse a contratação precária da parte apelada. Ademais, a função desempenhada (Auxiliar de Serviços Gerais) estava inserida no serviço ordinário da administração.

Além disso, o período de duração desse vínculo precário (junho/2011 até março/2018), sucessivamente renovado, revelou hipótese de desnaturação de sua precariedade, tornando-se, assim, incompatível com a modalidade excepcional de recrutamento de pessoal prevista no art. 37, IX, da CR/88.

Dessa forma, tendo ocorrido verdadeira burla da regra geral de acesso aos cargos públicos, mediante concurso público (art. 37, II, §2º, da Carta Cidadã), mostra-se incontestável a nulidade do pacto.

Essa contratação nula, embora não gere efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, permite o pagamento dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, a percepção dos valores alusivos ao FGTS, nos termos do entendimento jurisprudencial reafirmado no julgamento do RE 765.320/MG (Tema 916), devendo, portanto, ser ratificada a sentença neste ponto.

Importa acrescentar, o Supremo Tribunal Federal, no RE 596.478 (Tema 191), declarou a constitucionalidade do art. 19-A da Lei nº 8.030/1990, reconhecendo devido o FGTS nas hipóteses em que a contratação temporária é realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da CR.

Acerca da correção monetária dos valores alusivos ao FGTS, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é pela aplicação da Taxa Referencial – TR, conforme o Tema Repetitivo 731 (REsp 1.614.874/SC). Corrobora nesse sentido o julgamento do Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei — PUIL 1.212/PR, assim resumido:

“ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI. AÇÃO DE COBRANÇA.
SERVIDOR TEMPORÁRIO. VERBAS CONCERNENTES AO FGTS NÃO RECOLHIDAS PELO ESTADO EMPREGADOR. CONSERVAÇÃO DESSA MESMA NATUREZA JURÍDICA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 731/STJ. SOBRESTAMENTO. ADI 5.090/DF
.

1.
O tema trazido a debate no presente Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei Federal está em saber se, reconhecida a nulidade de contratação temporária, fundada no art. 37, IX, da Constituição Federal, o recolhimento dos valores devidos ao FGTS deve ser corrigido pela TR, em conformidade com o disposto no art. 17 da Lei n. 8.177/1993 e no Tema 731 da jurisprudência do STJ (tese defendida pelo requerente), ou se, como entendeu a 4.ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado do Paraná, em razão da não existência de prévio recolhimento de tais valores, deve incidir sobre a hipótese o índice atualizatório geral (IPCA-E), devido nas condenações da Fazenda Pública, em sintonia com o decidido por este STJ, no Tema 905 dos recursos repetitivos
.

2. O colegiado paranaense compreendeu que a ausência do prévio depósito dos valores devidos ao FGTS mudaria a natureza jurídica da obrigação, pelo que afastou a aplicação do Tema 731/STJ, específico, e tratou a questão como as demais condenações impostas à Fazenda Pública, objeto do Tema 905/STJ.

3. Entretanto, no caso concreto, o não recolhimento do FGTS tão somente perpetua essa mesma obrigação, sem, contudo, desnaturar-lhe a essência original, qual seja, a de se tratar de dívida fundiária
.

4. Está-se, pois, diante de uma cobrança diferenciada, por envolver valores concernentes ao FGTS, que, até o presente momento, deveria observar o regime atualizatório previsto no Tema 731/STJ, definido no REsp 1.614.874/SC, de relatoria do Ministro Benedito Gonçalves (Primeira Seção, DJe 15/5/2018), no qual se firmou o entendimento de que "A remuneração das contas vinculadas tem disciplina própria, ditada por lei, que estabelece a TR como forma de atualização monetária, sendo vedado, portanto, ao Poder Judiciário substituir o mencionado índice".

5. Entretanto, a eficácia da tese firmada no mencionado repetitivo (Tema 731) acha-se momentaneamente sobrestada, por força de decisão liminar no STF, proferida pelo Ministro Luís Roberto Barroso, nos autos da ADI 5.090/DF, em que se questiona a rentabilidade do FGTS
.

6.
Nesse contexto, para se evitar a prolação, pelo STJ, de provimento jurisdicional em eventual desconformidade com o que vier a ser definitivamente decidido pela Corte Suprema (relativamente ao fator de atualização monetária do FGTS), faz-se conveniente que a apreciação do presente PUIL se esgote com a tão só definição da tese de que se está, no caso concreto, à frente de inequívoca ação de cobrança de verba fundiária/FGTS,

restituindo-se, após isso, os autos à Turma Recursal de origem, que, em sendo o caso, deverá promover o cabível juízo de conformação à decisão que vier a ser proferida pelo STF, no âmbito da referida ADI 5.090/DF.

7. PUIL parcialmente provido.”
(PUIL n. 1.212/PR, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 9/6/2021, DJe de 15/6/2021.)

Esse julgado foi integrado pelo acolhimento de embargos de declaração assim decididos:

“PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI. CORREÇÃO MONETÁRIA. FGTS. SOBRESTAMENTO DO FEITO PARA JULGAMENTO DO PUIL N. 1.212. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES.

I - Na origem, cuida-se de ação de cobrança ajuizada por servidor público estadual temporário objetivando a declaração de nulidade do contrato de trabalho sob a justificativa de o acordo ter extrapolado seu prazo máximo de vigência, além de condenar o Estado do Paraná ao pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS referente ao período trabalhado. O Juízo de direito julgou procedente a demanda para "decretar a nulidade dos contratos citados na inicial (últimos cinco anos), bem como reconhecer o direito do autor ao recebimento de valores a título de FGTS durante o período trabalhado (fls. 129)". Na análise do recurso inominado, a 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado do Paraná reconheceu parcial provimento, determinando: i) que a correção monetária seja feita na forma do Tema n. 905/STJ, a partir da data do julgamento, ii) a incidência dos juros de mora a partir da citação, na forma do Tema n. 905/STJ e iii) no restante, manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/1995.

II - Estes autos foram sobrestados em razão de se ter reconhecido a similitude da controvérsia aqui debatida com aquela submetida a julgamento no PUIL n. 1.212, apontado c omo paradigma. No julgamento do PUIL n. 1.212, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça reconheceu parcial procedência do pedido, entendendo-se que exsurge claramente o desacerto da premissa adotada pela 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado do Paraná, qual seja, a de que a inexistência do depósito alteraria a natureza da dívida, de modo que se estaria à frente da cobrança de uma dívida comum de valor.

III - Conforme ficou consignado: "Ao invés, porém, está-se diante de uma cobrança diferenciada, por envolver valores concernentes ao FGTS, que, até o presente momento, deveria observar o regime atualizatório previsto no Tema 731/STJ, definido no REsp 1.614.874/SC, da relatoria do Ministro Benedito Gonçalves (Primeira Seção, DJe 15/05/2018), no qual se firmou o entendimento de que "A remuneração das contas vinculadas tem disciplina própria, ditada por lei, que estabelece a TR como forma de atualização monetária, sendo vedado, portanto, ao Poder Judiciário substituir o mencionado índice". (PUIL 1.212/PR, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 9/6/2021, DJe 15/6/2021.) IV - Definindo-se, contudo, que seria o caso de aplicação da tese firmada no Tema n. 731/STJ, rememorou-se que referida tese encontra-se atualmente sobrestada por força de decisão liminar proferida pelo Ministro Luís Roberto Barroso, nos autos da ADI n. 5.090/DF.

V -
A solução deve ser a mesma para este caso ora sob análise, enfatizando-se, nesse ponto, que a delimitação da tese aqui firmada se restringe à caracterização da natureza fundiária (FGTS) das verbas cobradas do Estado do Paraná por seus ex-servidores temporários, afastando-se, portanto, os critérios de atualização monetária previstos no Tema 905/STJ
.

VI -
A forma como serão atualizados os valores de natureza fundiária deverá observar decisão definitiva a ser proferida pelo STF, no julgamento da ADI n. 5.090/DF, devendo-se, nessa ocasião, promover o eventual ajuste da decisão, considerando que a tese firmada pelo STJ no Tema 731 encontra-se momentaneamente sobrestada por força de decisão liminar proferida no âmbito daquela ação direta de inconstitucionalidade
.

VII - Embargos declaratórios conhecidos e acolhidos para, conferindo-lhe efeitos infringentes, conhecer do pedido de uniformização de interpretação de lei para conferir-lhe parcial provimento, em ordem a definir, desde logo, a natureza fundiária/FGTS das verbas cobradas do Estado do Paraná por seus ex-servidores temporários,
afastando, por ora, a adoção dos critérios de atualização monetária previstos no Tema 905/STJ, adotado pela Turma Recursal de origem, até que sobrevenha decisão definitiva sobre o assunto, pelo STF, no âmbito da ADI 5.090/DF
, quando o Colegiado estadual, no tocante aos índices de atualização monetária, deverá promover o eventual ajuste de sua decisão, em analogia com o iter indicado no art. 1.040 do CPC.”
(EDcl no AgInt no PUIL n. 1.204/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 3/3/2022, DJe de 8/3/2022.)

Destarte, corroborada pela conclusão do julgamento da ADI 5.090/DF pelo STF — que manteve a atual remuneração do Fundo (correspondente a juros de 3% ao ano, acrescidos da Taxa Referencial — TR), à qual foram atribuídos efeitos ex nunc —, penso que a insurgência recursal deve ser rejeita, considerando que a sentença recorrida já aplicou a Taxa Referencial – TR como índice de correção monetária do FGTS, mostrando-se em conformidade com o REsp 1.614.874/SC (Tema 731).

Tendo em consideração o trabalho adicional nesta fase recursal, assim como o fato de que a sentença recorrida se mostra alinhada ao entendimento deste Tribunal de Justiça e em sintonia com os precedentes vinculantes das Cortes de Uniformização, cumpre majorar os honorários advocatícios sucumbenciais ao percentual máximo (art. 85, § 11 do CPC), cuja especificação ocorrerá na fase de liquidação do julgado.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
ao recurso de apelação interposto pelo Município de Parauapebas, procedendo a majoração dos honorários sucumbenciais ao percentual máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, apurado na fase de liquidação do julgado (art. 85, § 4º, inciso II, e § 11 do CPC).

É como voto.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 17/11/2025